Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722480-56.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, RENATA MARIA ARAUJO PIRES EMBARGADO: PAULO ARTHUR MENDES MATOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO e RENATA MARIA ARAUJO PIRES contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51845775 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PAULO ARTHUR MENDES MATOS. Os embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 52313531, sustentam que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que seria ônus do agravante comprovar sua hipossuficiência econômica. Aduzem, conjuntamente, que não houve manifestação quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar para pagamento de débitos. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 13:52:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora